Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não deve ser conhecido, por inadequação do procedimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor informado no contrato, não sendo necessária a notificação pessoal. Precedentes.
3.1. A notificação enviada para o endereço constante no contrato não foi recebida nem pelo devedor, que estava ausente; nem por qualquer outra pessoa, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.
4. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora do devedor, e não cumprida a determinação, correta se mostra a sentença pela qual é extinto o processo, sem apreciação do mérito.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.